Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010236-02.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), VALDENE LEMES BORGES - CPF: 353.530.401-63 (EMBARGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Apelação Cível interposta em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, julgada procedente em primeira instância. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado
nenhuma

d
as alegações suscitadas no
R
ecurso de
A
pelação, limitando-se a reiterar os termos anteriormente expostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de apreciar argumentos relevantes
deduzidos no recurso de apelação, justificando, assim, a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm finalidade específica e restrita: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O conteúdo das razões recursais demonstra a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado apreciou expressamente
tod
os
os
fundamentos do apelo, enfrentando ponto a ponto as matérias invocadas, incluindo (i) validade e efeitos do contrato firmado em 2016; (
ii
) inaplicabilidade da Lei n. 13.786/2018; (
iii
) restituição imediata das parcelas pagas conforme a Súmula n. 543 do STJ; e (
iv
) responsabilidade pelo IPTU e taxa de fruição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente os pontos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.300.418/SC, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.11.2013; Súmula n. 543/STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação Cível
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Material julgada procedente.

O embargante reitera os termos do Apelo e argui que o aresto é omisso a respeito de todas as alegações que fez naquele Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante reitera os termos do Apelo e argui que o aresto é omisso a respeito de todas as alegações que fez naquele Recurso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos de Declaração.

A respeito d
os pedidos formulados no Recurso,
no
acórdão consignou-se:

“
(a
)
A sentença foi devidamente fundamentada, decidiu todos os pontos controvertidos, mesmo que de forma diversa do que alegado pelo apelante, portanto, não é nula e deve ser mantida.

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito já que todo o recurso tem por objetivo reformar a sentença a fim de aplicar ao caso o disposto no art. 32-A, da Lei n. 6.766/79 e da Lei n. 13.786/2018.

(b)
Consta dos autos um “PRÉ-CONTRATO PARA ANÁLISE DE CRÉDITO realizado entre as partes em 20-8-2016, para aquisição do imóvel objeto deste feito, Lote 2, Quadra 21, loteamento Residencial parque das Laranjeiras, em
Rondomópolis
, por R$ 99.482,88, assinado por todas as partes e por duas testemunhas, ou seja, reveste as características de contrato (ID n. 276731946).

Vê-se também, no ID n. 276731946 - Pág. 8, que a parcela n. 38 foi paga em 10-10-2019, ou seja, as 37 anteriores certamente foram quitadas antes, o que corresponde a mais ou
menos 3 anos, desde 2016, portanto, havia pagamento das prestações.

As partes firmaram também o Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Firmado na data de 30 de
Agosto
de 2016,
Alterando
o Quadro Resumo e a Cláusula Quinta – Contrato n. 0605/2016.

Disso conclui-se que a avença foi ajustada em 2016 e, portanto, são as regras civis em vigor nesse tempo que devem reger essa relação, aplicando-se ao caso, não a Lei n. 13.768/2018, que passou a valer a partir da sua publicação em 27-10-2018.

(c) No que diz respeito ao art. 32-A da Lei n. 6.766/79, ela também foi introduzida pela citada Lei
Lei
n. 13.768/2018, portanto, não se aplica ao caso deste ajuste celebrado em 2016.

(d)
No que diz respeito à restituição das parcelas, o STJ julgou o REsp 1300418, como representativo de controvérsia de Recursos Repetitivos e concluiu que,
independente
de quem seja o causador pela rescisão contratual os valores pagos devem ser restituídos de imediato e em parcela única.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013,
DJe
de 10/12/2013).

Tema que deu origem à Sumula n. 543/STJ – “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”

(e)
Quanto ao IPTU, é de responsabilidade da apelante a partir do momento da posse. Uma vez que esse ato não está comprovado na lide, a apelada é quem dever arcar com esse imposto.

Como não há prova de que a adquirente estava usufruindo do imóvel, é indevida a taxa de fruição, que equivale a uma locação pelo período em que o comprador permaneceu no local sem pagar.
”

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025